Tribunal: STF
Processo: Rcl 83191
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Centro Goiano de Assistência à Saúde Especializada Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO no Processo 0010359-43.2024.5.18.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que na origem o beneficiário:



    [...] busca o reconhecimento de vínculo empregatício em período anterior à anotação em carteira, sob o argumento de que teria laborado como faturista desde 01 de fevereiro de 2019, enquanto o registro formal só ocorreu em 06 de agosto de 2021, com rescisão em 04 de março de 2022. 



    A Reclamada contestou o pedido, alegando que o contrato de trabalho foi formalizado na data de anotação da CTPS (06/08/2021) e que antes disso não havia vínculo empregatício, mas sim prestação de serviços autônomos. 



    Durante o trâmite processual, a Reclamada (ora Reclamante) solicitou a suspensão do feito, com base no reconhecimento da Repercussão Geral do Tema 1.389 (ARE 1.532.603/PR) pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica e da existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços (doc. 1, pp. 1-2). 



    Aduz que:



    A autoridade reclamada indeferiu a suspensão sob o argumento de que o processo não se enquadraria no Tema 1.389 por "ausência de contrato escrito de prestação de serviços autônomos". Contudo, esta interpretação contraria diretamente o entendimento do STF (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    [...] Cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia-GO nos autos do Processo nº 0010359-43.2024.5.18.0001 (Despacho ID 4ed662d e Sentença ID c83c719); 



    3. Determinar a suspensão do Processo nº 0010359-43.2024.5.18.0001, em conformidade com a ordem de sobrestamento nacional do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603/PR), até o julgamento definitivo do recurso extraordinário pelo STF (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    [...] Em 14/04/2025, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos na fase de conhecimento que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    Extrai-se das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Reclamação 79.964 (Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA), Reclamação 79.469 (Relator Ministro DIAS TOFFOLI), Reclamação 77.075 (Relator LUIZ FUX), Reclamação 79.144 (Relator CRISTIANO ZANIN) e Reclamação 79.635 (Relator EDSON FACHIN) que, para o reconhecimento da pertinência com o tema 1389 do STF, é essencial a juntada aos autos de contrato escrito de prestação de serviços autônomos entre o autor da ação e a empresa demandada. 



    Ocorre que, nos presentes autos, a parte reclamada, apesar de alegar a prestação de serviço autônomo, sequer juntou contrato escrito de prestação de serviços autônomos, limitando-se a alegar o fato, sem contudo prová-lo, o que restou fundamentado no Acórdão de ID. 51de07e. 



    Assim, mesmo que antes do trânsito em julgado dos autos a suspensão tenha sido determinada por força da decisão do STF, os presentes autos não se enquadram nos parâmetros da suspensão, em virtude da ausência de contrato escrito de prestação de serviços autônomos.



    Dessa forma, acolho os embargos, para sanar omissão, porém sem impor efeito modificativo, devendo ser buscada a via recursal adequada para provimento jurisdicional diverso, se for o caso. 



    Ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pela partes, bastando que se pronuncie acerca do motivo que embasou a decisão (art. 93, IX da CF). (Doc. 5, pp. 101-102 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços de forma autônoma. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no  Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator